Tribunal: STF
Processo: HC 202912
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Condenação pela prática do crime descrito no art. 96 da Lei nº 8.666/1993. Ausência de justa causa. Não ocorrência. Sentença em que se demonstrou, de forma fundamentada, a autoria e a materialidade delitivas. Agravo não provido.